Tribunal: TJSP
Processo: 1502021-86.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502021-86.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que são apelantes MARCELO
AUGUSTO DOS SANTOS MARCOLINO e FILIPE SANTOS DO NASCIMENTO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502021-86.2018.8.26.0536 -Voto no 9508 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 2 0 2 1 - 8 6 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 3 6
A p e l a n t e s : M a r c e l o A u g u s t o d o s S a n t o s M a r c o l i n o e
F i l i p e S a n t o s d o N a s c i m e n t o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S a n t o s
J u i z
d e 1 a i n s t â n c i a : D r . W a l t e r L u i z E s t e v e s d e
A z e v e d o
VOTO no 9.508
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Inexistência de
dúvida quanto à autoria e materialidade. Firmes
relatos da vítima e do policial militar não infirmados
pela frágil negativa dos réus. Penas bem dosadas.
Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo
desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 261/268 cumpre
acrescentar que MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS MARCOLINO e FILIPE
SANTOS DO NASCIMENTO foram condenados como incursos no art. 157, §
2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP, às penas, respectivamente, de 10 anos, 04
meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 25 dias-multa,
no piso (MARCELO), e de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 21 dias-multa (FILIPE). Foi negado o apelo em
liberdade.
Apelam conjuntamente os réus (fls. 303/316)
pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, dando-se prevalência às
suas negativas em detrimento do relato da vítima, o qual seria contraditório.
Subsidiariamente, pretendem a fixação da pena-base no mínimo legal, pois os
elementos ponderados nessa etapa coincidem com as causas de aumento, o
que consubstanciaria indevido bis in idem. Ainda em caráter subsidiário,
requerem o afastamento da causa de aumento da restrição da liberdade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502021-86.2018.8.26.0536 -Voto no 9508 PF
3
vítima, o reconhecimento da tentativa e a atenuação do regime inicial de
cumprimento de pena.
Contrariado o apelo (fls. 320/325), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento (fls. 345/352).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que em 10 de junho de 2018,
durante a madrugada, nas proximidades da Lagoa da Saudade, Morro Nova
Sintra, em Santos, MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS MARCOLINO e
FILIPE SANTOS DO NASCIMENTO, conluiados e conjugando esforços,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, restringindo a liberdade
do ofendido, teriam subtraído, para si, o automóvel Hyundai I30, placas EMH
1927, pertencente a L.S.A.A.
Segundo consta, os réus abordaram a vítima no
momento em que ela manobrava o veículo, na via pública, nas cercanias da
Lagoa da Saudade. MARCELO apontou uma pistola .380 para a cabeça do
ofendido e lhe ordenou que não reagisse. Os réus embarcaram no automóvel.
FILIPE tomou o banco do carona e MARCELO, o assento traseiro. Sempre
mantendo o cano da arma voltado para a cabeça da vítima, MARCELO
determinou que conduzisse o carro em direção ao bairro Jockey Club, na
cidade vizinha São Vicente. No trajeto, eles arrebataram R$ 970,00 que o
ofendido trazia nos bolsos.
No entanto, a certa altura, uma viatura policial
passou a persegui-los. Os réus recrudesceram a grave ameaça e mandaram o
ofendido aumentar a velocidade. A perseguição se prolongou até a Rua
Brigadeiro Faria Lima, onde, na altura do n. 419, o veículo pilotado pela vítima,
ao passar em alta velocidade sobre uma lombada, sofreu severo dano que o
fez parar. Os policiais detiveram os réus e localizaram, no assoalho do
automóvel, a pistola empregada no crime.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502021-86.2018.8.26.0536 -Voto no 9508 PF
4
ocorrência de fls. 02/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelo
laudo pericial de fls. 215/218, bem como pela prova oral (autos digitais fls.
231), a qual também é suficiente para elucidar a autoria delitiva.
Os
réus
MARCELO
e
FILIPE,
ouvidos
em
contraditório, negaram o fato a eles imputado. Afirmaram serem amigos e
vizinhos, moradores de São Vicente. Foram a Santos para visitar a quermesse
do Morro Nova Sintra. Na volta para casa, já tarde da noite, solicitaram pelo
celular de FILIPE uma corrida via Uber. Minutos depois surgiu o automóvel
conduzido pela vítima. Eles embarcaram no carro, acreditando que se tratava
do veículo contratado. O ofendido atendeu ao pedido de transporte e tomou o
rumo de São Vicente, imprimindo velocidade exagerada ao carro. Na descida
do morro uma guarnição policial militar sinalizou, determinando a parada. Os
réus pediram ao ofendido que não obedecesse ao comando, pois traziam uma
porção de maconha. Ele atendeu à solicitação e acelerou. Porém, a certa
altura, ao passar sobre uma lombada, o automóvel teve a caixa de câmbio
quebrada e parou. Os policiais acharam uma pistola no interior do carro, cuja
origem desconheciam, e dispararam a arma. Negaram que estivessem
armados e que tenham subtraído dinheiro da vítima.
O ofendido L. relatou em Juízo que, na noite dos
fatos, estava na posse do veículo e iria se encontrar com uma colega. Foi
surpreendido pela interdição de algumas vias, em razão de uma quermesse.
Manobrava o automóvel em uma rua estreita quando foi abordado pelos
acusados. Eles cercaram o veículo, cada qual de um lado e ordenaram que
abrisse as portas. Tentou escapar, mas MARCELO apontou-lhe uma arma,
obrigando que destravasse as portas. Os réus embarcaram. MARCELO tomou
o assento traseiro e FILIPE, o carona. MARCELO advertiu a vítima a não
reagir, sob pena de ser alvejada e ordenou que ela conduzisse em direção a
São Vicente. No trajeto, FILIPE exigiu a carteira da vítima. Ele pegou o
dinheiro que nela se encontrava, cerca de R$ 920,00. Logo após eles haverem
descido o morro foram interceptados por uma guarnição policial. Mais tarde,
soube que um transeunte suspeitara da movimentação em torno do veículo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502021-86.2018.8.26.0536 -Voto no 9508 PF
5
comunicou o fato à Polícia Militar. MARCELO, sempre ameaçando o
declarante com a arma, proibiu-o de parar, determinou que acelerasse e foi
indicando a rota de fuga. A certa altura, o fundo do carro se chocou contra uma
lombada e o câmbio não mais funcionou. Os réus tentaram fugir a pé, mas
foram imediatamente detidos pelos policiais. O dinheiro da vítima foi
recuperado e a arma apreendida. Reconheceu os réus em Juízo.
O policial militar Cristiano narrou em contraditório
que, via rádio, recebeu a comunicação do que parecia ser um roubo em
andamento. Um transeunte teria informado que estranhou o abrupto embarque
de dois indivíduos em um automóvel, o qual, em seguida, partiu em alta
velocidade, das proximidades da Lagoa da Saudade. O depoente se
posicionou junto ao sopé do morro. Pouco depois avistou o veículo suspeito. O
automóvel, diante da aproximação da viatura, acelerou. Houve perseguição por
alguns quilômetros, até que o carro parou após chocar-se contra uma
lombada. Cercaram o veículo. FILIPE desembarcou e tentou correr, mas caiu,
ferindo-se, e foi detido. Houve um impasse de alguns segundos. Finalmente,
ouviram um objeto cair no assoalho do carro. Julgaram que se tratava de arma
que era abandonada em sinal de rendição. Avançaram e detiveram
MARCELO, que ocupava o banco traseiro. Constataram que a vítima era o
motorista. Apreenderam a arma que estava no assoalho, em frente ao banco
traseiro. Encontraram também o dinheiro do ofendido junto ao console. No
calor dos fatos, o ofendido narrou o roubo nos mesmos termos da denúncia.
A manutenção da condenação é medida de rigor,
firme no relato da vítima e do policial militar ouvido em contraditório, os quais
apresentaram versão coesa e consentânea entre si, nos termos da denúncia,
nada havendo a colocar em dúvida o seu relato.
Neste contexto, a negativa dos réus soa fantasiosa
e não digna de credibilidade. Ora, se não estivesse sob ameaça, a vítima não
teria fugido dos policiais até praticamente destruir seu automóvel. E, não sendo
motorista de aplicativo, jamais a vítima aceitaria levar os réus até outra cidade
apenas porque eles haviam entrado em seu veículo por engano. Da mesma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502021-86.2018.8.26.0536 -Voto no 9508 PF
6
forma, caso houvesse transporte consentido os fatos não teriam sido
comunicados ao COPOM por um transeunte que presenciou o arrebatamento
da vítima.
Em matéria de crimes patrimoniais, praticados na
clandestinidade, como regra a palavra da vítima é merecedora de especial
valorização. Como se observou no caso em apreço, a vítima com suas
declarações almeja colaborar para a apuração da verdade, isenta do
interesse na punição gratuita e indevida de inocentes.
Nessa ordem de ideias a Jurisprudência:
“Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como
o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas, como elemento de
prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos,
indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes” (TACrimSP,
Apelação no 742.869-8, 5a Câmara, Rel. Walter Swensson, RJD 16/149).
Não há que se falar em tentativa. O roubo se
consumou no exato momento em que os réus privaram a vítima da
disponibilidade sobre os bens, conforme o entendimento consolidado pelo E.
STJ (REsp 1.499.050, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, e
registrado no sistema de recursos repetitivos com o tema 916): “consuma-se o
crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
O emprego de arma foi demonstrado pela prova oral
e pelo laudo de fls. 215/218, que comprovou a potencialidade lesiva do
artefato.
O concurso de agentes também é indiscutível. Os
acusados partilharam as tarefas necessárias à execução do crime,
demonstrando perfeito acordo de vontades.
Demonstrado, também, o cerceamento de liberdade
da vítima. Os acusados mantiveram o ofendido sob sua custódia por mais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502021-86.2018.8.26.0536 -Voto no 9508 PF
7
30 minutos após a consumação do roubo, fazendo-o dirigir o automóvel sob a
mira de arma de fogo por distância significativa, tempo relevante e maior do
que o necessário para a consumação do delito.
Nesse mesmo sentido o entendimento de Guilherme
de Souza Nucci, segundo o qual está configurada a referida causa de aumento
quando “o agente segura a vítima por tempo superior ao necessário ou valendo-se de
forma anormal para garantir a subtração planejada” (Código Penal Comentado,
14a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 861).
Mantida a condenação nos termos da r. Sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda também não comporta reparo.
Concorrendo três causas de aumento de pena, na
forma do art. 68, parágrafo único, do CP, foi imposto apenas o aumento
previsto no art. 157, § 2o-A, do CP, enquanto que o concurso de agentes e a
restrição de liberdade da vítima foram ponderadas como circunstâncias
judiciais desfavoráveis, não caracterizando o bis in idem sustentado pela
Defesa técnica.
Assim,
na
primeira
etapa,
a
pena-base
foi
justificadamente exasperada em 1/3: "O juízo de reprovação que recai sobre eles,
consideradas circunstâncias e consequências de sua conduta, é superior comum para o
tipo. Os bens pretendidos, um automóvel e R$ 920,00, são de expressivo montante.
Ademais, em demonstração de grave desvalor pelas objetividades jurídicas protegidas
pela lei penal, os réus obrigaram a vítima a conduzir em altíssima velocidade e
desrespeitar semáforos, colocando em risco um grande número de pessoas. Além disso,
como visto acima, o crime foi praticado em concurso de agentes e com restrição da
liberdade da vítima".
Na segunda etapa, quanto a FILIPE, ausentes
agravantes e atenuantes. Já no que se refere a MARCELO, pela reincidência
(certidão de fls. 144), a sanção foi agravada em 1/6.
Na terceira fase, pela causa de aumento prevista no
art. 157, § 2o-A, do CP, as sanções foram aumentadas em 2/3, ficando
definitivamente estabelecidas em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502021-86.2018.8.26.0536 -Voto no 9508 PF
8
mais 21 dias-multa, no piso, quanto a FILIPE, e em 10 anos, 04 meses e 12
dias de reclusão, mais 25 dias-multa, no mínimo legal, para MARCELO.
Por fim, considerando o montante de pena imposto
e as circunstâncias judiciais plenamente desfavoráveis, deve ser mantido o
regime inicial fechado para ambos os réus. Quanto a MARCELO pesa, ainda,
a reincidência reconhecida.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo
defensivo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator